Tribunal: TJSP
Processo: 0000122-96.2018.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Furto simples – Autoria e materialidade bem demonstradas – Básicas mantidas no piso – Igualmente quanto a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea – Inviabilidade da alteração do regime inicial para o aberto diante da reincidência do acusado – Trata-se de reincidente específico, o que inviabiliza a substituição da sanção reclusiva por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000122-
96.2018.8.26.0611, da Comarca de Igarapava, em que é apelante LUIZ CARLOS
CABRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0000122-96.2018.8.26.0611
Comarca: Igarapava 1a Vara
Apelante: Luiz Carlos Cabral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18652
Furto simples
Autoria e materialidade bem
demonstradas
Básicas mantidas no piso

Igualmente quanto a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea

Inviabilidade da alteração do regime inicial para o
aberto diante da reincidência do acusado Trata-se
de reincidente específico, o que inviabiliza a
substituição da sanção reclusiva por restritivas de
direitos.
LUIZ
CARLOS
CABRAL
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Igarapava, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código
Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, no regime semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo (fls. 164/171).
Inconformada, apela a Defesa pleiteando
a fixação das básicas no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea e a alteração do regime inicial para o aberto (fls.
176/178).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
185/187), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 199/201).
É o relatório.
Luiz foi condenado porque, no dia 30 de
junho de 2018, às 8h45, na Rua Guilherme G da Costa, no 21, Bairro
Conjunto Habitacional Assad Salim, na cidade e comarca de Igarapava,
teria subtraído, para si, a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais),
pertencente à vítima Ezequiel Augusto da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 10/13) e da prova oral colhida.
A autoria é inconteste.
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento extrajudicial (fl. 07), relatou que estava com um pedreiro em
cima da laje, quando o acusado entrou, pegou sua carteira, subtraiu R$
320,00 (trezentos e vinte reais) e saiu correndo. Foi atrás dele e acionou
a polícia. Não recuperou o dinheiro subtraído. Reconheceu o réu, em
ambas as sedes, sem qualquer dúvida. Indagado, respondeu que, na hora
em que o apelante estava saindo, ele disse que queria trabalho, mas
correu logo em seguida. Aduziu que o réu aparentava estar sob o efeito
de drogas (mídia audiovisual depositada em cartório).
Os policiais militares Sergio Henrique
Fuzatto e Luiz Ricardo de Paula, na fase administrativa, narraram que
estavam em patrulhamento quando a vítima fez sinal de parada e
informou que um indivíduo desconhecido havia subtraído dinheiro de
sua carteira e, em seguida, se escondido em uma residência.
Consignaram terem ido até a casa apontada pelo ofendido, cujo morador
informou que um homem havia pulado o muro e estava escondido nos
fundos do imóvel. Foram até lá e encontraram o acusado, não tendo sido
encontrado com ele nada de ilícito (fls. 04 e 05).
Sergio,
judicialmente,
ratificou
seu
depoimento anterior (mídia audiovisual depositada em cartório).
A testemunha Cesar Tomaz, em solo
policial, afirmou que estava trabalhando em uma construção junto com a
vítima, sendo que, em determinado momento, chegou ao local um
indivíduo desconhecido perguntando se havia algum tipo de emprego.
Ezequiel respondeu negativamente. Algum tempo depois, o ofendido
pediu ajuda, dizendo que o homem estava dentro da construção e que
havia subtraído a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) de sua
carteira. Ajudou a vítima a correr atrás do indivíduo, mas ele pulou o
muro de um imóvel e se escondeu. Ezequiel acionou uma viatura da
política militar, os quais conseguiram localizar e prender o acusado, o
qual reconheceu sem sombra de dúvidas (fl. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acusado, no distrito policial, optou por
permanecer em silêncio (fl. 25).
Sob o contraditório, confessou ter
praticado o delito, sendo que, no dia dos fatos, estava sob o efeito de
drogas e álcool. Não devolveu o dinheiro, o qual foi utilizado para
comprar drogas (mídia audiovisual depositada em juízo).
Pois bem.
Analisando-se os autos, não há dúvidas
sobre o acerto da decisão condenatória, a qual, aliás, sequer foi
impugnada. A confissão do acusado restou albergada pelos demais
elementos de prova, especialmente pelos depoimentos da vítima e das
testemunhas. Dessa forma, deve ser mantida a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
As básicas foram fixadas no piso. Na
segunda etapa, foram corretamente compensadas a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea. E, por fim, não
houve causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.
Assim, mantenho a reprimenda tal como
fixada.
Na mesma linha, não é possível alterar o
regime inicial semiaberto, conforme requerido pela Defesa, diante da
reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Aliás, trata-se de reincidente específico,
o que inviabiliza, ainda, a substituição de sua pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator